Tribunal: TJMT
Processo: 1003468-93.2024.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003468-93.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLENE GOMES LOPES - CPF: 002.111.831-05 (APELANTE), LARISSA PEREIRA - CPF: 059.333.681-05 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDUZIDA EM ERRO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Marlene Gomes Lopes contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou improcedentes os pedidos formulados na “Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Rescisão Contratual, Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais”, ajuizada em face de Banco Daycoval S/A.

2.

A autora sustenta que foi induzida a erro ao contratar cartões de crédito consignados, não tendo sido devidamente informada sobre os descontos realizados diretamente em seu benefício previdenciário. Afirma que quitou integralmente um saque efetuado, mas os descontos mensais continuaram.

3.

Requer a declaração de nulidade dos contratos, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de informações por parte da instituição financeira, caracterizando vício na formação do contrato; (ii) estabelecer se há direito à restituição de valores e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às relações entre consumidores e instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

6.

A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação, apresentando documentos que demonstram a adesão voluntária da consumidora ao contrato de cartão de crédito consignado, incluindo assinatura digital por biometria facial, localização, IP e fotografias do contrato.

7.

O ônus da prova quanto à inexistência de contratação recai sobre a consumidora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento ou irregularidade na formalização do negócio.

8.

A inexistência de comprovação de fraude ou de violação ao dever de informação afasta a alegação de falha na prestação do serviço e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

9.

Os descontos realizados sobre o benefício previdenciário decorrem do exercício regular de direito da instituição financeira, não havendo fundamento para a restituição dos valores descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira não responde por danos ao consumidor quando há comprovação da regularidade da contratação e da prestação de informações claras acerca do serviço oferecido.

2.

O ônus da prova acerca da inexistência de contratação ou da ocorrência de fraude recai sobre o consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3.

A continuidade dos descontos em benefício previdenciário não configura dano moral quando a contratação do cartão de crédito consignado e os descontos foram previamente autorizados.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, e 14, §3o, II; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, AREsp no 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publ. 02.06.2021; TJMT, RAC no 1003013-15.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09.04.2024, publ. 10.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Marlene Gomes Lopes
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da “
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO, RESCISÃO CONTRATUAL, TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
, ajuizada em face de Banco Daycoval S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A Apelante alega que foi induzida em erro pela instituição financeira ao contratar, sem plena ciência, cartões de crédito consignado, afirmando que o serviço lhe foi oferecido por meio de contato telefônico, ocasião em que não lhe foi informado que a contratação se referia a um cartão de crédito com descontos diretos em seu benefício previdenciário.

Assevera que, posteriormente, constatou que valores estavam sendo descontados de sua aposentadoria referentes a dois cartões, denominados RCC (reserva de cartão consignado) e RMC (reserva de margem consignável), sendo estes vinculados aos contratos no 52-1606966/22 e 53-1607027/22.

Sustenta que, ao realizar um saque acreditando se tratar de um adiantamento de valores, efetuou o pagamento integral da quantia sacada, todavia, os descontos mensais continuaram a ser realizados, revelando a abusividade da contratação.

Defende que a ausência de informações claras e adequadas caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a nulidade da contratação por violação ao dever de transparência, conforme disposto no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que a modalidade de cartão de crédito consignado, além de ser indevidamente contratada, impõe taxas de juros elevadas e torna-se uma dívida de caráter perpétuo, visto que os descontos efetuados mensalmente não amortizam o saldo devedor principal, mas apenas os encargos e juros incidentes.

Por fim, requer seja provido o presente recurso, a afim de que a sentença reformada, declarando-se a nulidade dos contratos firmados, com a consequente restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos transtornos financeiros e psicológicos suportados.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório,
Marlene Gomes Lopes
insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO, RESCISÃO CONTRATUAL, TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
, ajuizada em face de Banco Daycoval S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se da inicial que a autora, Marlene Gomes Lopes, beneficiária do INSS, com 49 anos de idade, ajuizou a sobredita ação, alegando que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário em razão da suposta contratação de dois cartões de crédito consignados junto ao Banco Daycoval S/A que nunca contratou e que foi induzida a erro, acreditando estar contratando apenas um cartão de crédito comum.

Relatou, que ao notar os descontos mensais em seu benefício, quitou uma fatura no valor de R$ 1.210,41, acreditando que assim encerraria sua dívida, contudo, tais descontos continuaram.

Afirmou que, segundo o extrato do INSS, havia dois contratos distintos vinculados ao seu benefício, referentes aos cartões 52-1606966/22 e 53-1607027/22.

Diante disso, pleiteou a declaração de inexistência de débito, o cancelamento dos contratos, a devolução em dobro dos valores pagos bem como a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Citada, a instituição financeira, apresentou contestação, argumentando que houve contratação regular, com assinatura digital e biometria facial, e que a autora solicitou saque dos cartões consignados, cujos valores foram efetivamente creditados em sua conta, sendo este o entendimento do Magistrado singular.

Dessa decisão, recorre a parte Autora.

No caso, de rigor a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Vê-se, do caderno processual que a parte autora, nega a contratação de empréstimo cartão de crédito consignado, com a instituição financeira requerida.

Por outro lado, extrai-se dos autos que a parte Requerida se desincumbiu plena e satisfatoriamente do encargo de rechaçar as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (art. 373, II, do CPC), uma vez que produziu prova robusta quanto à regularidade da contratação.

Dos documentos carreados pelo Apelado, em primeira instância, avista-se o instrumento contratual, assinado na modalidade digital, por meio de selfie (id.

266149441), constando a localização, o endereço de IP e as fotografias do contrato.

Verifica-se no documento a existência de informações claras acerca do tipo de contrato, constando expressamente, que se trata de “Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado”.

Além disso, conta nos autos, a cópia de sua cédula de identidade, comprovantes de Transferências Eletrônicas de Depósito (TED ́s), e faturas do cartão.

A par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos a regular adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura digital por meio de biometria facial.

Não há qualquer comprovação, nos autos, acerca da ocorrência de ofensa aos princípios da transparência e da informação norteadores da relação consumerista.

Observa-se, por outro lado, que a Recorrida sequer cuidou em fazer um boletim de ocorrência declarando a situação de fraude supostamente vivenciada ou de disponibilizar ao Juízo a importância depositada em sua conta.

Além disso, o âmago da fraude está descaracterizado, de forma que os descontos realizados pela Apelante foram em exercício regular de direito, não havendo que se falar em condenação por dano moral indenizável, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”. (AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

O que não se deve perder de vista é que a Apelante aderiu à proposta de cartão de crédito consignado e beneficiou-se dos valores que lhe foram disponibilizados, apesar de afirmar de forma veemente que não contratara a modalidade de empréstimo que vem sendo cobrada. Anote-se, ainda, que a Autora, ora Apelante, não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil, visto que não há elementos, nos autos, acerca do não conhecimento dos termos contratados.

Nesse sentido, entendimento proferido por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)

– ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA ANTE A ASSINATURA E JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR –AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

– COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No presente caso, o prazo prescricional aplicável é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. 2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. 3.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide
. 4. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). 5. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88). Nesta senda, é imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual. 6. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. (RAC 1003013-15.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Arruda Almeida. Julgamento: 09/04/2024. Publicação: 10/04/2024). (destaques desta transcrição)

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, sem qualquer razão para reforma, e, portanto, sua manutenção, na íntegra, é medida que se impõe.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Apelação Cível, mantendo-se inalterado o ato sentencial.

Em atenção ao artigo 85, §11, do CPC, majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença para 15% (quinze por cento), em favor do patrono da Recorrida, ficando suspensa a exigibilidade por ser a Recorrente beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025